Tribunal: TJDFT
Processo: 0748643-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO. CONCESSÃO DE BOLSA INTEGRAL EM CURSO SUPERIOR. LIMITE DE ALÇADA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito ao entendimento de que o proveito econômico pretendido seria superior ao valor atribuído à causa e, portanto, superior à alçada do rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.
2. As partes autoras argumentam na inicial que foram contempladas na instituição da recorrida com bolsa de estudos 100% integral. Posteriormente, foram surpreendidas com cobrança indevidas em desacordo com o ofertado. Pedem a condenação da instituição para que mantenha as bolsas de estudo até o final do curso, bem como para devolver em dobro, com as devidas correções, os valores pagos indevidamente.
3. Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes que o valor do pedido principal não ultrapassaria a alçada dos Juizados Especiais.
4. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a comprovação da hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
5. O entendimento desta Turma Recursal é no sentido de que o valor da causa corresponde ao proveito econômico pretendido pelas partes, que no caso, almejam ter restabelecidas integralmente suas bolsas de estudos pela totalidade de sua graduação. Para tanto, cabe esclarecer que o art. 3o, inciso I, da Lei 9.099/99 prevê que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo. Em consequência, o Juizado Especial, no caso concreto, é incompetente para o julgamento da causa.
6. Se o benefício patrimonial pretendido na ação ultrapassa os 40 salários mínimos, é manifesta a incompetência dos Juizados Especiais. Dessa forma, correto o entendimento da sentença ao estabelecer um cálculo aproximado do montante pretendido pela recorrente: “(...) Assim, no que se refere à primeira autora, considerando que o curso nutrição terá duração de, pelo menos, quarenta e oito meses, verifica-se que o valor da causa atingirá, ao menos quanto ao pedido de condenação da ré a efetivar a bolsa de estudos a partir do mês de setembro de 2022, cerca de R$ 88.123,50, aos quais deverá ser somada a quantia de R$ 11.749,20, referente à restituição, em dobro, do valor que alega ter desembolsado indevidamente.” Por isso, pelo cálculo efeito pelo il. Sentenciante o proveito econômico obtido supera a alçada dos Juizados.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento das custas e de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido que fixo em 10% do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.